Tribunal: STF
Processo: RHC 50650
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-14
Data de publicação: 1974-02-14

Ementa:
1. O DIREITO DE DEFESA INSCRITO NO ART. 3 DO DEC.N.63.888/69 FOI
INSTITUIDO PARA O CASO DE SE INSTAURAR INVESTIGAÇÃO SUMARIA QUE
INSTRUA PROPOSTA DE DEMISSAO DE FUNCIONÁRIO CIVIL OU MILITAR, COMO
PREVE O ART.6 DO ATO COMPLEMENTAR N.39, QUE O SOBREDITO DECRETO
REGULAMENTA, E NÃO PARA O DE AÇÃO PENAL POR CRIME DE PECULATO.
2.A FALTA DA PREVIA TOMADA DE CONTAS NÃO IMPEDE SE INSTAURE AÇÃO
PENAL PELO CRIME DE PECULATO, DESDE QUE, PELAS DEMAIS PROVAS, SE
VERIFIQUE EXISTÊNCIA DO CRIME.
3. SE A CITAÇÃO FOI FEITA POR EDITAL, E SE ESTE FOI PUBLICADO NO
DIARIO OFICIAL POR NÃO HAVER IMPRENSA NA JURISDIÇÃO EM QUE SE
PROCESSA A AÇÃO PENAL, O PRAZO DE QUINZE DIAS (CPP, ART.361) DEVE
SER CONTADO A PARTIR DESSA PUBLICAÇÃO COMO PREVE O ART.365, V, DO
CPP, E NÃO DO ATO PELO QUAL SE AFIXA O EDITO NO LUGAR DO COSTUME.
4. A DEFESA DO RÉU NÃO PODE SER COMETIDA A ACADÊMICO DE DIREITO
DESACOMPANHADO DE PROFISSIONAL HABILITADO. NULIDADE PROCESSUAL.
5. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" PROVIDO.